Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-77.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS, DE ROUBO SIMPLES E DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA NO CRIME DE FURTO. INVIÁVEL. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. DELITO CONSUMADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. SUBTRAÇÃO COM GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CULPABILIDADE NEGATIVADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/12. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, de roubo e de falsa identidade, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Para a consumação do crime de furto basta que a coisa esteja na posse do réu, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (Teoria da Amotio). Constatada a existência de tais elementos, improcedente o pleito de desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada.
3. No caso em análise, o rompimento de obstáculo mostra-se óbvio e evidente, conforme comprovado nos autos por meio de fotografias que demonstram o painel frontal do interior do veículo danificado, além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas e pela confissão parcial do réu, não havendo falar em decote da referida qualificadora.
4. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, a qual pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos, sobretudo com os depoimentos de testemunhas oculares.
6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da culpabilidade do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
7. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
8. No que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/12 (um doze avos) no caso de réu confesso e multirreincidente. Pena intermediária redimensionada.
9. Não sendo comprovada, especificamente, a extensão do dano material causado pelo crime, afasta-se a condenação ao pagamento de reparação de danos materiais, o que não obsta, contudo, que a vítima pleiteie a indenização que entender cabível, na seara cível.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.